Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-58.2023.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002071-58.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONVENIENCE MEDICAL LTDA - CNPJ: 25.252.411/0001-03 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0001-87 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA visando reformar a sentença de ID. 203903882, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Monitória n. 1002071-58.2023.8.11.0037, ajuizada por CONVENIENCE MEDICAL LTDA, julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$76.872,83 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 203903890, o apelante aduz a inépcia da inicial e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Contrarrazões no ID. 203903895, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminarmente, o apelante aduz a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento no 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto à alegação de inépcia da inicial, esta somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

In casu
, a autora especificou que exerce a atividade empresarial de fornecimento e manutenção de equipamentos e insumos hospitalares, sendo que no exercício desta atividade empresarial vendeu para a empresa requerida produtos hospitalares, os quais foram devidamente entregues, conforme a assinatura de recebimento nas notas fiscais (Id. 203902324), no entanto, não recebeu o pagamento das mercadorias.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou de igual forma, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
- TAXA DE CADASTRO - COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRAÇÃO APÓS 30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – REGISTRO DE CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
. A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC.
(...)” (Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS E DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - REJEIÇÃO
- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE SE COMPROVADA A DIFICULDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - PRECENDENTE STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO (TC) E TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL - INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL MANTIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - LIMITE DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NÃO EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM LIMÍTROFE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES - OBRIGAÇÃO CUJA EXIGIBILIDADE FICA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AO AUTOR, ART. 98, §§ 2o E 3o, DO NOVO CPC - RECURSO DE UM DOS APELANTES PROVIDO - RECURSO DOS DEMAIS DESPROVIDOS.
"Não é inepta a petição inicial que consigna as causas próximas e remotas, de maneira a tornar conhecidos os fundamentos de fato e de direito que subsidiam a pretensão. A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados, sem indicar valor incontroverso devido e demonstrar o respectivo pagamento, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC. Recurso provido”
. (TJ-MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/04/2014, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL). (...)” (Ap 89297/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO ENCARGO - PRECEDENTES DO STJ E TJMT - TAXA DE CADASTRO - COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRATAÇÃO APÓS 30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – PRECEDENTE DO TJMT - DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
"A inicial da ação revisional de contrato bancário, que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC.
(Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). (...)” (Ap 120306/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (grifo nosso).

Dispositivo
.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024